Tribunal: TJPA
Processo: 0801597-91.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801597-91.2021.8.14.0123

RECORRENTE: LUPERCINA TEIXEIRA SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DE REVELIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por LUPERCINA TEIXEIRA SANTOS. A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato nº 738518993, reconheceu a revelia do banco, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença, em razão do reconhecimento indevido da revelia, à luz da alegação de que o banco apresentou contestação espontaneamente antes mesmo da citação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação espontânea de contestação supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, afastando os efeitos da revelia previstos no art. 344.

A contestação foi protocolada pelo banco em 24/11/2022, antes da expedição da citação, posteriormente determinada apenas em 22/09/2024.

A sentença reconheceu a revelia com base em certidão posterior (24/10/2024), desconsiderando a defesa já constante dos autos.

O equívoco quanto à existência de contestação configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência admite o julgamento imediato do feito pelo tribunal quando presentes os elementos suficientes à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, mas no caso concreto, optou-se pela anulação da sentença para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação espontânea de contestação antes da citação válida afasta a incidência da revelia, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

A decretação de revelia com base em certidão posterior à defesa protocolada configura nulidade por cerceamento de defesa.

A sentença proferida com base em pressupostos fáticos incorretos deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, § 1º; 344; 218, § 4º; 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0015620-05.2018.8.16.0033, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 02.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida no bojo da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por
LUPERCINA TEIXEIRA SANTOS.

A sentença recorrida, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Reconhecendo a revelia da parte ré, a magistrada de origem declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 738518993, condenou o banco requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, com atualização monetária e juros moratórios desde cada desconto (nos termos da Súmula 43 do STJ, utilizando-se apenas a taxa SELIC), respeitada a prescrição quinquenal, e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso até o arbitramento, passando-se, então, à incidência exclusiva da taxa SELIC.

Foram opostos embargos de declaração pelo Banco Pan (ID nº 30504175), nos quais a parte embargante apontou, em síntese, omissão, obscuridade e erro material na sentença. Alegou que houve incorreção na identificação do contrato impugnado, indicando que o número correto seria o
738518993
, e não “0229738518993”, como constava na decisão original. Defendeu também que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação (com base no art. 405 do CC), afastando-se a Súmula 54 do STJ, por se tratar, segundo sustentou, de responsabilidade contratual. Ao final, pleiteou a concessão de efeitos modificativos, com o saneamento das falhas apontadas, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma parcial.

A sentença de embargos acolheu parcialmente o pedido, corrigindo o erro material relativo à numeração do contrato declarado nulo, o qual passou a constar como sendo de número
738518993
. Contudo, quanto à incidência dos juros moratórios, a magistrada entendeu que se trata de responsabilidade extracontratual, razão pela qual manteve o entendimento de que os juros devem incidir a partir do evento danoso, com fulcro na Súmula 54 do STJ.

Assim, foram acolhidos os embargos exclusivamente para corrigir o número do contrato, sendo mantida a decisão nos demais termos.

Irresignado, o BANCO PAN interpôs apelação sob o ID nº 30504181. Sustenta que houve nulidade da sentença, uma vez que a decisão fora proferida com base na premissa equivocada de que a parte ré não teria apresentado contestação, quando, conforme afirma, a defesa foi protocolada ainda em 24/11/2022, sob o ID nº 82397992, ou seja, antes mesmo da citação formal, o que afastaria a revelia. Invoca o disposto no art. 218, §4º, do CPC, sustentando a tempestividade da peça apresentada. Alega, por conseguinte, violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e requer a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento à luz da contestação existente.

No mérito, defende a validade da contratação, afirmando que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado nº 738518993, solicitando saque no valor de R$ 1.482,00, vinculado ao cartão de crédito nº 4346 3917 8963 2013. Aduz que, apesar de a autora ser analfabeta, o contrato foi firmado com assistência de sua filha, que assinou o documento como testemunha. Argumenta que houve regularidade na contratação e recebimento de valores pela parte autora. Pugna, portanto, pela improcedência total dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação sob o ID nº 30504187, a parte recorrida pugnou, em síntese, pelo
não provimento do apelo
, defendendo a manutenção da sentença tal como lançada. Sustenta que o argumento relativo à existência de contestação anterior é inverídico e que o banco não logrou comprovar a existência válida da contratação, sendo incabível a alegação de regularidade contratual, principalmente pela ausência de prova do instrumento contratual assinado. Rebate, ainda, os pedidos subsidiários da instituição financeira, requerendo o desprovimento integral do recurso, com majoração dos honorários recursais.

Recebi a relatoria do feito em razão de prevenção.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi ofertado parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente:

a)
a)
P
reliminar de nulidade da sentença. Revelia. Contestação apesentada antes da citação.

O apelante argui que teria sido reconhecida indevidamente a revelia, uma vez que, segundo sustenta, a contestação foi protocolada antes mesmo da citação válida, o que afastaria os efeitos do art. 344 do CPC.

Alega, para tanto, que se habilitou e apresentou defesa em 24.11.2022, sob o ID nº 82397992, invocando o art. 218, § 4º, do CPC, que autoriza a prática de atos processuais antes do início do prazo legal, reputando-os tempestivos.

No caso em testilha, o juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a revelia da ora recorrente nos seguintes termos: “Inicialmente, tendo em vista que parte requerida, embora devidamente citada deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme certificado ao Id. Num. 129913861, decreto a sua revelia nos termos do art. 344 do CPC”.

Em que pese o respeitável entendimento, a revelia foi decretada em desacordo com a orientação legal e jurisprudencial acerca do tema. Explico.

Ao analisar as movimentações processuais, visualiza-se que a instituição financeira compareceu espontaneamente aos autos na data de 24.11.2022, oportunidade em que juntou contestação e apresentou documentos. Posteriormente, na data de 22.09.2024, fora determinada a citação. Na sequência, foi certificada a falta de apresentação da peça contestatória (24.10.2024) e em 19.11.2024 proferida a sentença que decretou a revelia.

Nessa seara, nos termos do art. 239 § único do CPC, é permitido ao Réu comparecer espontaneamente aos autos, sendo suprida a falta de citação,
in verbis
:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do TJ/PR (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A REVELIA DO BANCO E JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA ACOLHIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA ESPONTÂNEA PELA CASA BANCÁRIA ANTES MESMO DA EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO. ADEMAIS, PRESENÇA DE CONTRATO, FATURAS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES QUE ENSEJAM ANÁLISE DO MÉRITO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA.
EXEGESE DO ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC/15. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III DO CDC. AUSÊNCIA DE ERRO OU QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM FAVOR DO AUTOR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO ARBITRADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 1.013, § 3º, III, do CPC. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0015620-05.2018 .8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - Data de Julgamento: 02.05.2023. Data de Publicação: 03/05/2023)

Nesse contexto,
não
há que se falar em revelia, tornando-se imperiosa a cassação da Sentença, com o retorno dos autos na instância de origem, para regular processamento do feito.

Ficam prejudicados os demais argumentos e pedidos lançados no apelo, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade.

Sentença Anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para acolher a preliminar e anular a Sentença que decretou a revelia do requerido/apelante, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento, diante da inocorrência de revelia, como acima fundamentado.

Belém, 02/02/2026